Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA – NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CASSADA – CAUSA MADURA. SERVIDORA PÚBLICA – DEPENDENTE COM DOENÇA GRAVE – HORÁRIO ESPECIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO – CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos, como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, sob o fundamento de complexidade da causa, ante a necessidade de “realização de prova pericial, uma vez que existem dois laudos médicos com posições diversas”.
3. Pretende a parte autora e recorrente, servidora pública ativa da Secretária de Saúde, integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com cargo de auxiliar de enfermagem, que lhe seja concedida redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade compensação, porque necessita cuidar de seu esposo (dependente), que necessita cuidados especiais.
4. Os autos foram instruídos pela parte, entre outros documentos, com cópia do processo administrativo que negou o pedido, cópia da certidão de casamento (ID 32364673) e relatório médico que detalha a condição clínica do dependente (ID 32364673 – pág. 2), bem como o Laudo Médico Pericial no 034/2021, emitido no processo administrativo pela junta médica oficial, com sua conclusão (ID 32364677).
5. No rito sumariíssimo dos juizados especiais, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
6. No caso em exame o juízo sentenciante entendeu ser necessário perícia médica pela existência de dois laudos com posições diversas. No entanto, o que se discute nos autos é o confronto dos documentos que foram submetidos à junta médica com a conclusão que negou a redução da jornada de trabalho da servidora pública. Desnecessária, portanto, a produção de nova prova técnica.
7. Com esse fundamento, ANULO A SENTENÇA e, por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, passo ao seu julgamento.
8. Dispõe o art. 61 da Lei Complementar no 840/2011, na redação dada pela Lei Complementar no 928/2017, a possibilidade de concessão de horário especial (que consiste na redução de até 50% da jornada) ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sem compensação de horário, nem redução salarial.
9. A análise das provas documentais carreadas aos autos revela que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
10. O relatório médico juntado informa que o dependente apresenta “disfonia permanente, pós tireoplastia; tetraplegia com locomoção realizada com suporte corpóreo através de cadeira de rodas, sempre conduzida por acompanhante; moderada limitação dos movimentos da cabeça sobre o pescoço; grave limitação dos movimentos dos ombros; hipotrofia muscular generalizada nos membros superiores e inferiores; ausência de força muscular nos quatro membros; alimenta-se sempre auxiliado por acompanhante; evacuação com auxílio de estimulação mecânica localizada (que deve ser realizada por acompanhante); diurese efetuada por sondagem vesica, em coletor aberto (que facilita a incidência de infecção repetitiva do trato urinário); grave limitação dos movimentos voluntários dos braços e inexistência de mobilidade de mãos e pés. O paciente apresenta tetraplegia como sequela definitiva, permanente e total, sendo seu estado intratável, incurável, irrecuperável e irreversível, [...]”. O relatório foi emitido por médico da rede pública, em atuação na “Estratégia de Saúde da Família”.
11. O Laudo Médico Pericial no 034/2021, concluiu laconicamente que “não foi verificada a necessidade do(a) servidor(a) exercer suas atividades em horário especial”. Observa-se que a conclusão apresentada nesse laudo, apesar de firmada por dois médicos, não apresenta nenhuma objeção clínica ao relatório médico mencionado, abstendo-se de realizar qualquer apontamento de caráter médico, apenas indicando uma conclusão administrativa.
12. Aliás, na origem, o juízo já havia observado tal situação, ao ponto que determinou diligência para instruir os autos (despacho ID 32364698), determinando que o Distrito Federal esclarecesse se existiria laudo médico pericial autônomo, ou se o laudo pericial era o próprio laudo no 34/2021 e determinou, também, nos termos do art. 438, do CPC, a instrução do processo com a cópia integral do processo administrativo. Em atenção à determinação de instrução processual, o Distrito Federal apenas juntou cópia do processo administrativo e cópia do próprio laudo pericial no 34/2021, deixando de apresentar qualquer outro laudo médico pericial da situação posta ao escrutínio, induzindo à conclusão de sua inexistência.
13. Consoante art. 2o, caput e item VII, da Lei no 9.784/1999 (aplicável ao Distrito Federal por força do art. 1o da Lei Distrital no 2.834/2001), os atos administrativos devem ser devidamente motivados. Sobressai no caso concreto, portanto, a ausência da motivação do indeferimento do pedido da servidora de redução da jornada de trabalho no percentual de 50%, o que por si só implica na nulidade da decisão dada no processo administrativo, por violação do dispositivo supracitado.
14. Por outro lado, e não menos importante que a falta de motivação do ato da Junta Médica Oficial, o Decreto Distrital no 34.023/2012, que regulamenta o procedimento administrativo para concessão do direito ao servidor, não estipula como critério único a constatação da deficiência do periciando e sua vinculação ao quantitativo de horas necessárias para reabilitação, mas sim à necessidade de atendimento especial, o que ficou demonstrado sobejamente no relatório médico apresentado pela parte, que não foi infirmado em nenhum ponto pela perícia médica oficial, que apenas, desmotivadamente, vaticinou a desnecessidade de jornada de trabalho em horário especial. O critério de necessidade do atendimento especial do periciando é amplo e pode abarcar, em tese, tanto rotinas de reabilitação, como rotinas não terapêuticas. Veja-se:
“Art. 42. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)
§ 1° O pedido de concessão deste benefício será examinado em processo administrativo individual, por Junta Médica Oficial, e será instruído com os documentos comprobatórios do grau de parentesco, juntamente com a documentação médica assistencial da pessoa com deficiência. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)
§ 2° Faz-se também necessária a comprovação da necessidade do atendimento especial à pessoa com deficiência, que seja incompatível com o horário de trabalho do servidor, mediante parecer técnico fornecido pela instituição que estiver prestando o atendimento. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)
§ 3o Do processo deverão constar pronunciamento da chefia imediata do servidor e laudo da Junta Médica Oficial, bem como parecer conclusivo do Setor de Gestão de Pessoas. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)
§ 4° Nos casos de que trata o caput, a redução de carga horária é de até 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)”
15. Por fim, o Decreto Distrital no 25.324, de 10/11/2004, ao revogar o Decreto Distrital no 24.357/04, autorizou genericamente todos os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal a oferecer a opção pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais, estabelecendo os mesmos requisitos e limitações do decreto revogado. Entretanto, um decreto genérico, posterior à Lei específica da carreira (Leis Distritais no 740/1994 e no 2.816/2001, reestruturadas pela Lei Distrital no 3.320, de 18/02/2004), não tem o poder, de per si, de revogar as disposições lá existentes, ou de acrescentar limitações e restrições que não tenham sido indicadas pelo legislador.
16. Nesse cenário, sopesando os fatos comprovados pela autora (necessidade de acompanhamento integral do esposo), calcados em prova documental e a permissão legal existente, reputo justa a concessão da redução de sua jornada de trabalho para o percentual de 50% tal como requerido.
17. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para conceder redução da jornada de trabalho da parte autora no percentual de 50%, nos termos do art. 61, II e § 1o, da Lei Complementar no 840/2011.
18. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
19. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.